Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706372-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: TATIANA COSTA LIMA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por TATIANA COSTA LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que, nos autos do Processo no 0400073-84.2023.8.07.0015, indeferiu o pedido de concessão de saídas temporárias, ao fundamento de que a apenada responde a inquérito disciplinar por falta de natureza grave, nos termos do artigo 3o, § 11, da Portaria no 002/2024 (mov. 341, do Processo no 0400073-84.2023.8.07.0015). Em suas razões (ID 69050114, págs. 357/362), a Defesa requer, em síntese, a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a autorização para as saídas temporárias, de modo que a agravante possa frequentar curso profissionalizante. A decisão foi mantida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 69050114, pág. 379). A 12a Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto do recurso, considerando o teor da decisão prolatada em data superveniente ao recurso, em que o d. Juízo de origem concedeu à apenada a autorização para saídas temporárias, conforme mov. 379.1, do Processo no 0400073-84.2023.8.07.0015 (ID 69532835). Relatados, decido. Compulsando os autos da execução penal, verifica-se que, em 15/10/2024 o d. Juízo de origem, por considerar preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, concedeu à sentenciada autorização para saídas temporárias, nos termos dos artigos 122 a 124, da Lei de Execução Penal (mov. 379.1, do Processo no 0400073-84.2023.8.07.0015). Diante de tal cenário, a pretensão recursal perdeu o objeto, de sorte que se mostra prejudicado o exame do mérito. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo em execução penal, porquanto manifestamente prejudicado, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator